Tribunal: TJMT
Processo: 1046371-30.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046371-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KELLENN CRISTINA SILVA CUNHA - CPF: 013.549.881-32 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUES COMO EMPRÉSTIMOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE CONDIÇÕES CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO DO DEVER INFORMACIONAL. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência/anulação de relação contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, movida em face de instituição bancária.

2.

A autora, servidora pública, alega que buscou contratar empréstimo consignado, mas foi induzida a erro, resultando na contratação de saques em cartão de crédito consignado, sem informações claras sobre a metodologia de pagamento e refinanciamento automático do saldo devedor.

3.

Sustenta que os valores descontados de sua folha de pagamento referiam-se apenas ao pagamento mínimo da fatura, tornando a dívida impagável.

4.

Requer a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição bancária violou o dever de informação ao ofertar cartão de crédito consignado no lugar de empréstimo consignado; e (ii) estabelecer se é possível a conversão da modalidade contratual, com restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ. Dessa forma, os contratos bancários devem observar os princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação (CDC, arts. 6º, 46 e 52).

7.

O contrato celebrado entre as partes não apresentou informações claras sobre a natureza da operação e os encargos incidentes, configurando violação ao dever informacional e à boa-fé objetiva.

8.

O banco liberou valores via transferência bancária sem a assinatura formal da consumidora, evidenciando que a operação possuía características de empréstimo consignado, mas com encargos próprios de cartão de crédito.

9.

O princípio da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170) permite a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, ajustando os encargos à taxa média de mercado para essa operação, conforme divulgada pelo Banco Central.

10.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não há comprovação de má-fé do banco.

11.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação (CC, art. 406), e a correção monetária deve ser calculada pelo INPC, desde a data do débito de cada parcela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de informação clara sobre a natureza da contratação e os encargos aplicáveis configura violação ao dever informacional e à boa-fé objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2.

O contrato de cartão de crédito consignado, quando utilizado exclusivamente para saque com desconto em folha, pode ser convertido em empréstimo consignado, conforme o princípio da conservação dos negócios jurídicos.

3.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CC, arts. 170 e 406; CDC, arts. 6º, 46, 51 e 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível nº 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Kellenn
Cristina Silva Cunha
, contra sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
,
que julgou improcedentes os pedidos dos
autos da
ação
declaratória de inexistência/anulação de relação contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais
,
ajuizada em face d
o

Banco BMG S/A.

Por conseguinte, condenou
a
autor
a
/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiári
o
da gratuidade da justiça.

Irresignada, pretende a apelante, em síntese, a reforma da sentença.

Em sede de preliminar, aduz a nulidade da sentença, por falta de fundamentação inidônea
,
sob argumento de
que o
J
uízo teria ignorado a tese de que não foi informada adequadamente sobre o refinanciamento mensal da dívida.

No mérito, argui a vio
lação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), que exige transparência nas relações contratuais e interpretação mais favorável ao consumidor.

Pondera que pretendia celebrar empréstimo consignado.

Afirma que o banco continuou
d
isponibilizando saques como empréstimos, induzindo a um ciclo de endividamento crescente.

Defende a possibilidade de conversão da modalidade contratual.

Pede a conversão da modalidade, bem como, a restituição do indevidamente descontado.

Por fim, pede o provimento do recurso, para reformar a sentença e reconhecer a procedência da ação.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência/anulação de relação contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada pela apelante, em face do apelado.

Narra a autora na exordial que é servidora pública e buscou o banco para celebrar empréstimo consignado, no entanto, foi induzida a erro, tendo o banco realizado a contratação de saques em cartão de crédito consignado.

Sustenta que
embora tenha efetuado pagamentos
que totalizam aproximadamente
R$ 14.993,74
, acreditando estar quitando os empréstimos tomados, permanece em débito com o banco.

Em razão disso, constatou que os valores debitados mensalmente de sua folha de pagamento correspondiam apenas ao pagamento mínimo do saldo devedor, o que tornava a dívida impagável.

Alega que não foi devidamente informada sobre a
metodologia de pagamento e o refinanciamento automático do saldo devedor
.

Citado, o banco defendeu a legalidade da contratação.

A sentença (id 260724179) julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo a autora interposto o presente recurso de apelação buscando sua reforma.

A análise do mérito se divide em duas vertentes principais, o primeiro: a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes; e o segundo: o direito da autora de ver convertida a contratação em empréstimo, restituída em dobro seus descontos, bem como ser indenizada pelos danos morais sofridos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

A controvérsia do recurso é verificar se devida a reforma da sentença para declarar a procedência da ação.

Pois bem.

Há de se consignar que a apelante é destinatária final dos serviços do banco apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do eg. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação à apelante.

Com base nos documentos acostados pelo banco, nota-se
liberação
de valores, via TED – transferências bancárias, dito “saque”, no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Vê-se especificamente do contrato (Termo de adesão de id 265954290), que sem qualquer assinatura.

Percebe-se, ainda, da narrativa da apelante-consumidora, a manifestação do interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado. Assim, tem-se que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende do conjunto-probatório dos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser convertida a modalidade dos
saques

para empréstimo consignado tradicional.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo,
para
reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, no sentido de: determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, em 10% do valor da causa, ressalvados os termos do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025